Tribunal: TJDFT
Processo: 0001474-61.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0001474-61.2005.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Jean da Silva Coelho Odontovida Assistência Odontológica Ltda - ME Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Odontovida Assitêncai Odontológica Ltda em conjunto com Jean da Silva Coelho (Id. 29052211) contra o acórdão (Id. 28822437) que deu provimento à apelação manejada pelo ora embargado. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator